Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712276-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: EDUARDO ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, parte autora, contra a r. decisão (ID 227130624) proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0056910-29.2010.8.07.0001), indeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. A parte agravante (ID 70335263) alega que é de extrema necessidade a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, visto que os mesmos permitem informações privadas quanto a aquisição de bens móveis, bem como, de declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida ou verificar também se há alguma fonte pagadora de salário, para uma possível penhora salarial em caso de ausência de bens. Ressalta que está evidenciado a necessidade de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, visto ser de extrema importância para a satisfação do débito exequendo, sobretudo, em razão do lapso de tempo transcorrido, o que indica a possibilidade de mudança da condição financeira do agravado. Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. No mérito, o provimento do Agravo e a consequente a reforma da decisão agravada, de modo a prover o pedido de antecipação, para reformar a decisão permitindo, a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID 70348316). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar “o eminente risco da parte agravada ocultar seus bens”, não há provas de tais riscos. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital